Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONCRETA DO ARTIGO 8o, I, DO DECRETO.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos determinados no ato que é da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
II - O artigo 8o, inciso I, do Decreto 11.302/2022 é taxativo ao vedar o indulto a condenados, cuja pena corporal tenha sido substituída por penas restritivas de direitos, o que torna impossível a concessão desse benefício ao agravante.
III - Recurso conhecido e desprovido.